Tribunal: TJSP
Processo: 2084933-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo interno – Execução de título extrajudicial – Decisão que acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio, mantendo a penhora em aplicação financeira "renda fixa" e de 20% do valor bloqueado em conta corrente - Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV, X e §2o do Código de Processo Civil – Ausência de peculiaridades no caso concreto que possam levar à relativização da regra – Constrição

Ementa:
Agravo interno – Execução de título extrajudicial – Decisão que acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio, mantendo a penhora em aplicação financeira "renda fixa" e de 20% do valor bloqueado em conta corrente - Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV, X e §2o do Código de Processo Civil – Ausência de peculiaridades no caso concreto que possam levar à relativização da regra – Constrição de quantia inferior a 40 salários mínimos em conta corrente em quantia que deve ser considerada reserva necessária à subsistência da parte - Pedido de penhora de parte do salário é inovação recursal, assim não pode ser apreciado.
Recurso provido para negar provimento ao agravo de instrumento.